Tribunal: TJBA
Processo: 8008945-31.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008945-31.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VALDETE MORAIS DE SENA

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO. VALOR FIXADO. R$ 10.000,00. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A LIDE. HONORÁRIOS. MAJORADOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica válida e de débito, com pedido de baixa da negativação e dano moral presumido.

II. Questão em discussão:
Se restou provada a licitude da negativação e se é cabível o dano moral ou sua redução.

III. Razões de decidir:
Réu Apelado que não se desincumbe de seu ônus probatório, na medida em que não prova nos autos a cessão do crédito.

A falta do termo de cessão ou qualquer documento equivalente, o torna parte ilegítima para promover a negativação, uma vez que a relação jurídica entre as partes não foi provada.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008945-31.2022.8.05.0072
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e como Apelada VALDETE MORAIS DE SENA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça